Tribunal: TJMT
Processo: 1043457-27.2021.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043457-27.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELINEIA DE SIQUEIRA LEITE - CPF: 292.769.421-49 (APELADO), JONATAN APARECIDO DE CAMPOS MELO - CPF: 020.207.941-44 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR REDUZIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que a condenou à restituição em dobro e ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de descontos indevidos em proventos de servidora pública, decorrentes de empréstimo consignado fraudulento. O banco recorrente busca a reforma integral da decisão, pleiteando, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir a responsabilidade da instituição financeira pela falha na prestação do serviço, consubstanciada na contratação de empréstimo mediante fraude; (ii) verificar a adequação da condenação à restituição em dobro dos valores descontados, à luz do critério da boa-fé objetiva; e (iii) analisar a configuração e a proporcionalidade do valor arbitrado a título de danos morais.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade da instituição financeira por fraudes e delitos praticados no âmbito de operações bancárias é objetiva, configurando fortuito interno inerente ao risco da atividade empresarial, o que impõe o dever de reparação independentemente da demonstração de culpa.

4. A restituição em dobro de quantia indevidamente cobrada é cabível quando a conduta do fornecedor contraria a boa-fé objetiva, sendo irrelevante a perquirição acerca do elemento volitivo (dolo ou culpa). A continuidade dos descontos após o reconhecimento administrativo da fraude afasta a hipótese de engano justificável.

5. O desconto indevido em verba de natureza alimentar, oriundo de contrato fraudulento, configura dano moral
in re ipsa
, cuja existência é presumida e decorre da própria gravidade do ato ilícito.

6. O valor da indenização por danos morais, contudo, deve ser fixado com observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, admitindo-se sua redução quando, apesar da falha, o fornecedor demonstra alguma proatividade na tentativa de solucionar a questão na via administrativa, ponderando-se tal conduta na dosimetria da sanção.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“
1. A ocorrência de fraude na contratação de empréstimo consignado constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária, o que atrai a responsabilidade objetiva da instituição financeira pela reparação dos danos causados ao consumidor. 2. É devida a repetição do indébito em dobro quando a cobrança indevida decorre de conduta contrária à boa-fé objetiva, como a continuidade dos descontos após o reconhecimento administrativo da fraude. 3. Embora a contratação fraudulenta com descontos em verba alimentar configure dano moral in re ipsa, o valor da indenização deve ser ponderado com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, admitindo-se sua redução quando o fornecedor demonstra alguma iniciativa na solução administrativa do conflito."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, 14, e 42, parágrafo único

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, Tema 929 (EAREsp 676.608/RS).

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
apelação

interposta por

BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A
. contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais e antecipação de tutela movido por
ELINEIA DE SIQUEIRA LEITE
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de relação jurídica referente ao contrato de empréstimo consignado, condenar o requerido à restituição em dobro do total remanescente de R$ 2.876,00 e condenar o requerido ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

A controvérsia originou-se da alegação da autora de que foi surpreendida com descontos em sua folha de pagamento referentes a um empréstimo consignado (contrato nº 633819171) que jamais contratou. Narrou que, após constatar a cobrança indevida, buscou solução administrativa junto ao PROCON, ocasião em que a instituição financeira reconheceu a irregularidade da operação e procedeu ao cancelamento do contrato. Todavia, a autora sustentou que, mesmo após o reconhecimento da fraude e o suposto cancelamento, houve novo desconto em seus proventos e o ressarcimento realizado pelo banco foi incompleto.

A sentença recorrida (ID. 347554359) fundamentou sua convicção na ausência de comprovação da contratação pelo Banco, ônus que lhe incumbia nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. O magistrado destacou que o próprio banco requerido, em resposta à reclamação administrativa feita pela autora junto ao órgão de defesa do consumidor, reconheceu expressamente que "após análises, identificamos irregularidades na contratação da operação xxxx9171". Consignou ainda que mesmo após o cancelamento administrativo do contrato, houve novo desconto na folha de pagamento da autora, o que afasta a tese de engano justificável e autoriza a repetição em dobro do indébito com base no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Quanto ao dano moral, entendeu configurado
in re ipsa
diante da natureza alimentar da verba atingida
e da extenuante jornada percorrida pela consumidora ante a resistência injustificada da instituição financeira.

Em suas razões recursais (ID. 347554362), a instituição financeira apelante sustenta a inexistência de falha na prestação do serviço e a sua atuação pautada pela boa-fé na resolução extrajudicial do conflito. Assevera que, ao tomar conhecimento da controvérsia na via administrativa, prontamente adotou as providências necessárias, realizando o ressarcimento de valores e procedendo ao cancelamento do contrato, o que descaracterizaria a resistência à pretensão autoral e, por conseguinte, afastaria o dever de indenizar. Argumenta que a parte autora não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, ônus que lhe incumbia por força do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Adicionalmente, insurge-se contra a condenação à repetição do indébito em dobro, ao argumento de que não restou demonstrada a má-fé, requisito que entende essencial para a aplicação de tal penalidade, pugnando, subsidiariamente, pela devolução na forma simples. No que tange à indenização por danos morais, defende sua inexistência e, em caráter eventual, pleiteia a redução do montante arbitrado, por considerá-lo excessivo e desproporcional.

Requer, ainda, a alteração do termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a verba indenizatória, para que fluam a partir da data do arbitramento e não da citação. Como tese inovadora, postula a aplicação da Lei nº 14.905/2024 para a atualização do débito, de modo que a correção monetária seja calculada pelo IPCA e os juros de mora correspondam à taxa SELIC, deduzido o referido índice de preços.

Por fim, pugna pelo provimento do apelo para que a demanda seja julgada totalmente improcedente.

Em sede de contrarrazões (ID. 347554367),
ELINEIA DE SIQUEIRA LEITE
, pugna pela manutenção integral do julgado. Refuta a tese de ausência de falha no serviço, salientando que a responsabilidade da instituição financeira é objetiva e que a mera ocorrência de fraude em operação bancária, com descontos indevidos em seu salário, já configura o defeito. Destaca que o reconhecimento administrativo da irregularidade pelo banco opera como confissão extrajudicial, esvaziando a argumentação recursal. Defende a manutenção da restituição em dobro, por entender que a conduta do apelante violou a boa-fé objetiva, e sustenta a adequação do valor fixado a título de danos morais, argumentando que a privação de verba de natureza alimentar transcende o mero dissabor. Por fim, requer o desprovimento do apelo e a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Preparo devidamente recolhido, conforme comprovante juntado no ID. 347554365.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade recursal, tanto os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) quanto os extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal), conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação
interposta por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A
. contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais e antecipação de tutela movido por
ELINEIA DE SIQUEIRA LEITE
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de relação jurídica referente ao contrato de empréstimo consignado, condenar o requerido à restituição em dobro do total remanescente de R$ 2.876,00 e condenar o requerido ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

A controvérsia central
cinge-se à verificação da responsabilidade civil da instituição financeira pelos descontos indevidos realizados nos proventos da apelada, à modalidade de restituição dos valores (simples ou em dobro), à configuração e quantificação dos danos morais, bem como à fixação dos consectários legais incidentes sobre a condenação.

Insta consignar, de início, que a controvérsia se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor de acordo com a Súmula 297 do STJ, atraindo a incidência da responsabilidade civil objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bem como a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6º, VIII, do mesmo diploma legal.

Contudo, tal reconhecimento, por si só, não implica automática procedência das teses defendidas pelo agravante, sendo necessário analisar cada argumento à luz do ordenamento jurídico aplicável.

Nesse cenário, a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, conforme a teoria do risco do empreendimento, consolidada na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

O Código de Defesa do Consumidor prescreve em seu art. 14 que o fornecedor de serviços responde objetivamente pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, sendo que somente não será responsabilizado quando comprovar que o defeito inexiste ou que a culpa dos danos
deu-se
exclusivamente por conduta praticada pelo consumidor ou por terceiro.

No caso em apreço, a falha na prestação do serviço é incontroversa e foi, inclusive, admitida pela própria instituição financeira na via administrativa, ao reconhecer a irregularidade na contratação e proceder ao cancelamento do contrato (ID.
347553376):

Não obstante a tentativa de saneamento extrajudicial, restou demonstrado nos autos que os descontos persistiram ou não foram integralmente restituídos de imediato, impondo à consumidora o calvário de buscar a tutela jurisdicional para ver resguardado o seu patrimônio alimentar.
Compulsando o acervo probatório, verifica-se que a consumidora logrou êxito em demonstrar a materialidade dos descontos efetuados em seus contracheques, atinentes às parcelas do mútuo no valor de R$ 719,00, compreendendo o interregno de setembro a novembro de 2021
(ID. 347554350, ID. 347554351 e ID. 347554352).

A fragilidade dos sistemas de segurança do banco apelante permitiu a contratação fraudulenta, violando o dever de segurança e cuidado que se espera de uma instituição financeira de grande porte.

Esta argumentação não merece prosperar. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a culpa exclusiva de terceiro somente configura excludente de responsabilidade civil quando o evento danoso decorrer de fato totalmente
estranho à atividade do fornecedor, situação que não se verifica no caso em análise. A propósito:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. PORTABILIDADE DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO. 1. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC .2015. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA N. 284/STF. 2. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS APLICADOS PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU EM JULGAMENTO DE ACLARATÓRIOS. AFASTAMENTO PELO ACÓRDÃO DE ORIGEM. PRETENSÃO DE RESTABELECIMENTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284/STF. 3. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDAMENTADO EXCLUSIVAMENTE EM CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICO-PROBATÓRIAS. REEXAME INVIÁVEL EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 7/STJ. 4.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. SOLIDARIEDADE ENTRE OS INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO. FRAUDE RECONHECIDA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. DEFEITO NO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS ENVOLVIDAS NA TRANSFERÊNCIA DA OPERAÇÃO E COMPARTILHAMENTO DE DADOS DO CONSUMIDOR.
5. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO.
1. Discute-se a responsabilidade civil das instituições financeiras envolvidas em operação de portabilidade de empréstimo consignado realizada mediante fraude.
[...] 5. As instituições financeiras envolvidas na operação de portabilidade, ainda que concorrentes, passam a integrar uma mesma cadeia de fornecimento, impondo-se a ambas o dever de apurar a regularidade do consentimento e da transferência da operação, recaindo sobre elas a responsabilidade solidária em relação aos danos decorrentes de falha na prestação do serviço.
6. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (Súmula n. 479/STJ)
.
7. Reconhecida a fraude na assinatura do contrato que deu ensejo à operação de portabilidade, impõe-se a restituição do consumidor ao status quo ante, sem, contudo, se olvidar dos fatos ocorridos ao longo da tramitação processual.
8. No caso concreto, o consumidor
manteve o pagamento das prestações mensais no decorrer do processo, de modo que a dívida originária estaria extinta pelo pagamento. Nessa hipótese, o restabelecimento do contrato original resulta na transferência para o consumidor de responsabilidade e encargo, que não lhe pertence, de regularizar a situação financeira decorrente da própria falha do serviço, o que nem mesmo é objeto da presente demanda. 9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.(STJ -
REsp
: 1771984 RJ 2018/0198451-4, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/10/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/10/2020 – grifo nosso).

Esta orientação jurisprudencial reconhece que as fraudes bancárias constituem fortuito interno, inerente à própria atividade empresarial desenvolvida pelas instituições financeiras, não configurando excludente de responsabilidade civil. O fundamento desta construção pretoriana reside na constatação de que o risco da atividade bancária deve ser suportado pelo fornecedor do serviço, e não transferido ao consumidor.

Repetição do indébito

Quanto à repetição do indébito, agiu com acerto o magistrado
a quo
ao determinar a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e não restituídos administrativamente. A jurisprudência da Corte da Cidadania evoluiu para fixar a tese de que a restituição em dobro do indébito, prevista no parágrafo único do artigo 42 do CDC, independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, bastando que a conduta seja contrária à boa-fé objetiva.

O artigo 42, parágrafo único, do CDC estabelece que
"o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável."

O dispositivo legal em comento, ao estabelecer a repetição em dobro como regra geral, também prevê expressamente uma exceção: a hipótese de "engano justificável". Essa exceção representa verdadeira cláusula de escape normativa que permite afastar a sanção pecuniária quando ausente o elemento volitivo reprovável na conduta do fornecedor.

Deve ser observado o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos
EREsp
1413542/RS, no sentido de que a
má-fé não é requisito necessário para a devolução em dobro
, bastando a violação ao dever de boa-fé objetiva, a saber:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART.42DOCDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. 1. Trata-se de Embargos de Divergência que apontam dissídio entre a Primeira e a Segunda Seções do STJ acerca da exegese do art.42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor-CDC. A divergência refere-se especificamente à necessidade de elemento subjetivo para fins de caracterização do dever de restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente. 2. Eis o dispositivo do CDC em questão:
"O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável"(art. 42, parágrafo único, grifo acrescentado)."

(...)"

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte
tese
:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.

RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 30. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido fixou como requisito a má-fé, para fins do parágrafo único do art. 42 do CDC, em indébito decorrente de contrato de prestação de serviço público de telefonia, o que está dissonante da compreensão aqui fixada.
Impõe-se a devolução em dobro do indébito.
CONCLUSÃO 31. Embargos de Divergência providos." (Corte Especial, j. Em 21/10/2020,
DJe
30/3/2021 – grifo nosso)

Assim sendo, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica pela Corte Especial sobre o assunto (
EAREsp
600663/RS,
EAREsp
622897/RS,
EAREsp
664888/RS,
EAREsp
676608/RS e
EREsp
1413542/RS precedentes prévios necessários), no
Tema 929
:

''a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo.''

Houve modulação para aplicação às cobranças realizadas após a publicação do acórdão (30/03/2021).

No caso concreto, os descontos ocorreram entre setembro e novembro de 2021, ou seja, após o marco temporal fixado, razão pela qual incide integralmente a tese firmada.

A manutenção de descontos mesmo após reconhecimento administrativo da fraude afasta qualquer hipótese de engano justificável.

Mantém-se, portanto, a restituição em dobro.

No caso, a manutenção de descontos ou a demora na restituição integral, mesmo após o reconhecimento da fraude, denota conduta incompatível com a lealdade e a boa-fé que devem permear as relações de consumo, não se vislumbrando engano justificável apto a afastar a sanção legal.

D
os Danos Morais

Em relação à indenização por danos morais, é certo que a Súmula 479 do STJ estabelece que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Destaco,

que a jurisprudência do STJ entende que a ocorrência de fraudes contra o sistema bancário, dos quais resultam danos a terceiros ou a correntistas, inserem-se na categoria doutrinária de fortuito
interno, porquanto fazem parte do próprio risco do empreendimento, não excluindo a obrigação do fornecedor de indenizar o consumidor.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. OCORRÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO CONFIGURADA. REVISÃO. VERIFICAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.7DO STJ. INCIDÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. As instituições financeiras submetem-se aoCódigo de Defesa do Consumidor, respondendo objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Súmulas n.297e479do STJ. 2. Rever o entendimento do tribunal de origem acerca da culpa exclusiva da vítima demanda o reexame do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, ante a incidência da Súmula n.
7
do STJ. 3. A incidência da Súmula n.
7
do STJ quanto à interposição pela alínea a do permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão. 4. Agravo interno desprovido.” (
AgInt
no
AREsp
n. 1.997.142/DF, relator MinistroJoão Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/6/2024,
DJe
de 27/6/2024.)

No caso em tela o dano moral está consubstanciado na CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE contra o sistema bancário que resultou em danos ao autor/consumidor, através de cobranças indevidas, violando, então, o direito da personalidade e ensejando a respectiva reparação por dano moral, pois os fatos ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano. Trata-se de dano moral
in
re

ipsa
, oriundo do próprio fato, dispensando-se a comprovação do efetivo prejuízo, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato. Em sentido similar:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – CONTRATOS APRESENTADOS – IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA PELA AUTORA – ÔNUS DO BANCO EM COMPROVAR A AUTENTICIDADE – STJ – REPETITIVO (TEMA 1061) - RESP 1.846.649/MA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme entendimento firmado no
REsp
/MA 1 .846.649, sob o rito dos recursos repetitivos, o STJ definiu que
“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a
autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade
( CPC
,
arts
. 6º, 368 e 429, I)”.
A má prestação no serviço, consubstanciado em contrato firmado sem que o consumidor tenha participado do ato, isto é, mediante fraude, por si só impõe o dever se indenizar
. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00027123020138110032, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 10/07/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/07/2024 – grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA DE ANTECIPADA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO – ORIGEM DO DÉBITO DESCONHECIDA PELO AUTOR – AUSÊNCIA DE CONTRATO – ÔNUS DA PROVA DO RÉU – ARTIGO 373, II, DO CPC –AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO –
INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO –
DANO MORAL CONFIGURADO
– INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – QUANTUM MANTIDO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO –RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR – ART. 42 DO CDC – VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS NA CONTA DO CONSUMIDOR INDEVIDA – SAQUES REALIZADOS IMEDIATAMENTE APÓS O DEPÓSITO – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA NÃO CONFIGURADO – JUROS DE MORA – DATA DO EVENTO DANOSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à demandada comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Em que pesem as alegações do banco apelante, não há uma prova nos autos capaz de demonstrar a legalidade da operação questionada, mormente porque não apresentou nenhum documento em contestação. A inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito, por débito inexistente, configura-se ato ilícito passível de reparação, e o
dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova. Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes desta c. Câmara. Merece ser mantida a repetição dobrada dos valores descontados indevidamente, ao passo que a conduta do banco, concernente em descontar da conta corrente do consumidor, valores por serviços não contratados, viola, por certo, a boa-fé objetiva. Precedentes. Os valores decorrentes do empréstimo não permaneceram em posse do apelado, sendo imediatamente sacado logo após o depósito, conforme evidenciado pelo extrato bancário anexado aos autos. Aplicação do Enunciado nº. 54 do STJ, segundo o qual, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10157803220238110015, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 10/07/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/07/2024 – grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C CONDENATÓRIA DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COM INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – CONTRATAÇÃO DIGITAL - EMPRÉSTIMO POR MEIO DE FRAUDE BANCÁRIA – DESCONTO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – COMPROVADO – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL - RECURSO DESPROVIDO. I - Apesar de a parte autora ter recebido o valor decorrente do empréstimo não solicitado, o montante foi devolvido judicialmente a título de caução. Pelo deslinde processual extraiu-se que de fato o demandante pensou estar em contato com o representante do banco qual possui conta, o que em nenhum momento foi esclarecido, tendo sido prestadas inclusive informações falsas para que o negócio fosse selado, enganando e confundindo o autor. II - A jurisprudência do STJ entende que a ocorrência de fraudes contra o sistema bancário, dos quais resultam danos a terceiros ou a correntistas, inserem-se na categoria doutrinária de fortuito interno, porquanto fazem parte do próprio risco do empreendimento, não excluindo a obrigação do fornecedor de indenizar o consumidor. III - A devolução dos valores deve ser feita em dobro, por força do disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC. Tal norma assenta o direito do consumidor à “repetição
do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso”, nos casos em que o erro não é justificável, tal qual a hipótese dos autos.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10009631220228110010, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 02/10/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/10/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DEBITO
C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - FATO NEGATIVO - ÔNUS DA PROVA DO REQUERIDO - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES - DANOS MORAIS – EXISTÊNCIA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO. Quando o Autor alega a inexistência de contratação, por se tratar de prova de fato negativo, compete ao Réu, pretenso credor, o ônus da prova acerca da existência e da legitimidade da dívida. A instituição financeira que mantém sistemas inseguros para a contratação de seus serviços facilita a fraude na utilização de dados de terceiro, devendo responder pela reparação do dano moral se da operação decorrer uma indevida cobrança. Ausente nos autos prova de que a parte autora tenha firmado contrato de empréstimo consignado com o banco requerido, deve ser declarada a inexistência da relação jurídica, determinando-se a restituição dos valores descontados indevidamente. O desconto indevido na folha de pagamento ou benefício previdenciário decorrente de empréstimo não contratado gera indubitável perturbação à esfera moral do consumidor, eis que este necessita do dinheiro para sua mantença. A indenização por dano moral deve ser arbitrada segundo o prudente arbítrio do julgador, sempre com moderação, observando-se as peculiaridades do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que o quantum arbitrado se preste a atender ao caráter punitivo da medida e de recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima.” (TJ-MT -APELAÇÃO CÍVEL: 1002876-26.2021.8.11.0087, Relator:SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 14/11/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/11/2023)

Nesse contexto, aplicável a teoria do dano moral
in
re

ipsa
, pois decorrem dos próprios fatos que deram origem à propositura da ação, sendo desnecessária a prova do efetivo prejuízo (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2035509 MS 2021/0399512-6, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: DJ 03/05/2022).

O
quantum
fixado em sentença -
R$
10
.000,00 (
dez
mil reais)
- merece reparo, devendo ser reduzido para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
montante que melhor atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Com efeito, a indenização por danos morais deve ser fixada em montante que não proporcione enriquecimento sem causa do ofendido, porém seja suficiente para desestimular o ofensor à reiteração da prática ilícita, observando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício tribunal de justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RELAÇÃO DE CONSUMO – DEFEITO EM CELULAR RECÉM-ADQUIRIDO – VÍCIO DE QUALIDADE DO PRODUTO – PROBLEMA NÃO RESOLVIDO A CONTENTO PELA ASSISTÊNCIA TÉCNICA – FALHA NA PRESTAÇAO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DE TODOS OS INTEGRANTES DA CADEIA PRODUTIVA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – CONFLUÊNCIA DE FALHAS QUE ULTRAPASSARAM O MERO ABORRECIMENTO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – VALOR INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSO DESPROVIDO. 1. (...) 3. Inegável é a existência de abalo moral ao consumidor que, para além da frustração de adquirir produto tido como novo, mas com qualidade muito aquém da esperada, vê-se impedido de usá-lo e, por outro lado, obrigado a levar o produto por diversas vezes à assistência técnica, sem, contudo, lograr solução para o problema, tendo, ainda, que suportar o descaso desrespeitoso da ré ao não lhe propiciar atendimento minimante adequado e eficiente. 4. O valor da indenização deve atender aos objetivos da compensação do dano e à eficácia pedagógica, levando-se em conta, ainda, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. (TJ-MT 10031054920188110003 MT, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 02/03/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2021)

Ao analisar as circunstâncias fáticas, observa-se que, embora tenha havido falha na prestação do serviço, o banco apelante não se manteve totalmente inerte, tendo reconhecido a fraude administrativamente e iniciado procedimentos para o cancelamento do contrato, ainda que de forma imperfeita ou tardia em relação à cessação total dos descontos. Tal conduta, embora não exclua a responsabilidade civil, deve ser ponderada na quantificação do dano. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixado na sentença, mostra-se excessivo diante das peculiaridades do caso e dos precedentes desta Câmara em situações análogas, onde a instituição financeira demonstrou alguma proatividade na resolução do problema.

Nessa ordem de ideias, entendo que a redução do montante indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
revela-se
mais adequada e proporcional à extensão do dano e à gravidade da culpa, cumprindo a dupla função da responsabilidade civil: compensar a vítima pelo abalo sofrido e desestimular a reiteração da conduta ilícita pelo ofensor, sem converter o processo em fonte de lucro caprichoso.

Portanto, merece parcial provimento
o
recurso, apenas para reduzir o quantum indenizatório a título de danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença.

Por fim, no que concerne aos consectários legais, assiste parcial razão ao apelante quanto à necessidade de adequação, notadamente diante das recentes alterações legislativas.

Tratando-se de responsabilidade extracontratual decorrente de ato ilícito (fraude), os juros de mora devem incidir desde o evento danoso (data do primeiro desconto indevido), nos termos da Súmula 54 do STJ, e a correção monetária deve fluir a partir do arbitramento (data deste acórdão, em razão da modificação do valor), conforme Súmula 362 do STJ.

A Corte Especial do STJ, no julgamento do
EREsp
727.842/SP, fixou entendimento no sentido de que, nas condenações regidas pelo Código Civil de 2002, a taxa de juros moratórios prevista no art. 406 corresponde à Taxa Selic, a qual engloba juros e correção monetária. No mesmo sentido, o Tema 112/STJ consolidou que:

“A taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC/2002 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC”.

A Lei nº 14.905/2024, publicada em 01/07/2024, entrou em vigor em 30/08/2024, não possuindo efeitos retroativos, devendo sua aplicação observar o princípio do t
empus
regit

actum
.

Assim, os consectários legais devem observar o seguinte regime:

a)
Até 29/08/2024
: aplicação da Taxa Selic como índice único de atualização (juros e correção monetária), incidindo desde o evento danoso;

b)
A partir de 30/08/2024
: aplicação do IPCA como índice de correção monetária e da taxa legal prevista nos
arts
. 389 e 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, consistente na Taxa Selic deduzido o índice de atualização monetária, vedada qualquer cumulação indevida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso manejado, e na parte conhecida dou
PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso

para
:

(i) REDUZIR
o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo os demais termos da sentença recorrida
e

(ii) DETERMINAR
que sobre o valor da condenação por danos morais incidam juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ) e correção monetária a partir da data deste arbitramento (Súmula 362/STJ).
Até 29/08/2024, aplica-se a Taxa Selic como índice único, englobando juros e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice;
a partir de 30/08/2024, aplica-se o IPCA como índice de correção monetária, e, quanto aos juros legais, a taxa prevista nos
arts
. 389 e 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, correspondente à Taxa Selic deduzido o índice de atualização monetária, vedada qualquer cumulação indevida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026